Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE NÃO CONSTA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo 2o requerido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar defesa ao requerido.

2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém “ erro material, posto que há publicação de intimação para que o Recorrente apresentasse defesa, e o mesmo permaneceu-se inerte’”.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte embargada, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao suposto erro, saliente-se que esta Turma entendeu pela irregularidade do feito por não haver respeitado às normas vigentes no que diz respeito à intimação da parte requerida para apresentação de contestação, cerceando sua defesa. O que a parte embargante denomina “erro material” trata-se, em verdade, do entendimento da Turma, devidamente fundamentado no acórdão recorrido. Assim, não há que se falar em qualquer erro.

6. Destarte, é certo que o acórdão proferido ofertou ampla e coerente fundamentação, de modo que não há qualquer erro a ser sanado. A pretensão da embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que extrapola à finalidade dos embargos.

7. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.